Tribunal: TJDFT
Processo: 0060194-03.2010.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vistos, etc. Certificado pela vara de origem que os autos subiram a esta instância recursal por equívoco, uma vez que contra a r. Sentença de ID 11114419 - Pág. 1 não foi interposto recurso de apelação (ID 12674452 - Pág. 1), nada há a prover. Baixem-se, pois, os autos. P. I. Brasília, 20 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator